Tribunal: TJDFT
Processo: 0741348-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO DAS MENSALIDADES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. INOCORRÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DEVIDOS. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, constituindo o título executivo judicial referente às mensalidades escolares vencidas entre fevereiro e junho de 2020, no montante de R$ 8.729,01, acrescido de atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir de 31/08/2024, até o efetivo pagamento.
2. A parte apelante admite a existência do contrato e do débito, restringindo sua insurgência ao valor atualizado da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(I) definir se houve violação ao princípio do duty to mitigate the loss; e
(II) estabelecer se a atualização do débito configura enriquecimento ilícito por parte do credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio do duty to mitigate the loss exige demonstração concreta de inércia injustificada do credor e de agravamento indevido do prejuízo.
5. No caso, o credor comprovou ter adotado medidas extrajudiciais de cobrança, inclusive mediante contratação de escritório especializado, conforme narrado na petição inicial e reconhecido na sentença.
6. A correção monetária aplicada tem por finalidade preservar o valor real da obrigação, enquanto os juros de mora de 1% ao mês e a multa contratual de 2% encontram respaldo no instrumento firmado entre as partes e observam os limites legais.
7. Não há qualquer elemento que indique omissão do credor ou extrapolação dos limites legais e contratuais na atualização do débito.
8. A inexistência de provas de conduta desleal ou de violação ao dever de cooperação por parte do credor afasta a alegação de enriquecimento ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A aplicação do princípio do duty to mitigate the loss exige prova da inércia injustificada do credor e do agravamento indevido do prejuízo. 2. A atualização do débito por correção monetária e juros contratuais não configura enriquecimento ilícito quando respeitados os limites legais e contratuais."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2003294, 0728167-68.2024.8.07.0003, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/05/2025, publicado no DJe: 06/06/2025; e Acórdão 1923255, 0705153-43.2024.8.07.0007, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.